Tribunal: STF
Processo: ARE 1586497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta à paciente e fixar o regime inicial aberto para o seu cumprimento.
2. Fato relevante. A paciente foi condenada por tráfico interestadual de drogas, com pena inicial de 5 anos e 10 meses de reclusão.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a aplicação da minorante em razão da quantidade de droga apreendida e da dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, afastar o redutor do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade de drogas pode modular a fração de diminuição da pena, mas não afastar, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado, na ausência de outros elementos que comprovem dedicação habitual ao tráfico ou vínculo com organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas apreendidas não pode, por si só, afastar o benefício da minorante do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33, § 3º, 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 918.516/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025; AgRg no AREsp n. 2.643.762/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024; AgRg no REsp n. 2.056.007/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023; AgRg no HC n. 941.481/GO, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025; AgRg no HC n. 885.148/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente